Tribunal: STF
Processo: RE 86664
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-31
Data de publicação: 1977-03-31

Ementa:
REGISTRO DE CANDIDATO  A  VEREADOR  A  CÂMARA  MUNICIPAL.
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1., INCISO I, LETRA "N",  DA  LEI
COMPLEMENTAR N. 5, DE 29.04.1970. RECONHECIMENTO DE VALIDADE  DESSE
PRECEITO, REJEITADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ARGUIÇÃO DE SUA
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONCEDIDO E PROVIDO. VOTOS
VENCIDOS.